Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO ABONO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência.
2. Não há como se conceder a tutela pleiteada, uma vez que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente.
3. Nesse contexto, se mostra imprescindível a dilação probatória para análise de eventual nulidade do negócio jurídico impugnado.
4. Recurso não provido.